Tribunal: TJSP
Processo: 0019699-32.2011.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 17.07.2013 e r. decisão monocrática proferida em 29.08.2013 (embargos de declaração).

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 17.07.2013 e r. decisão monocrática proferida em 29.08.2013 (embargos de declaração).

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão e da r. decisão monocrática proferidos por esta C. 13a Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema no 810) e ao entendimento do E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905.

R. DECISÃO MONOCRÁTICA DE FL. 196 RETIFICADA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. POR CONSEQUÊNCIA, FICA TAMBÉM RETIFICADO O V. ACÓRDÃO DE FLS. 179/185.